Tribunal: CARF
Processo: 12269.000158/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000158/2007-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-007.425 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Embargante
FUNDAÇÃO GERDAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2007
AI DEBCAD n° 37.074.052-1, de 19/12/2007.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
ACOLHIMENTO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO.
Acolhimento dos embargos de declaração que se faz necessário para sanar, tão
somente, a contradição/erro material apontada no Acórdão de Recurso
Voluntário, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para, sanando a omissão apontada, atribuir-lhes efeitos modificativos quanto ao parcial
provimento do recurso voluntário, para que, em adição às matérias já providas pela embargado,
sejam também excluídos do lançamento os valores associados a pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000158/2007-01
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000158/2007-01

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (e-fls. 1437 a
1443), com fundamento no art. 65, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no. 313, de 2015, em razão de omissão contida no Acórdão CARF no 2202-004.807
(e-fls. 1352 a 1362), que contou como Redator ad hoc, o Ilustre Dr. Martin da Silva Gesto,
julgado em sessão de julgamento em 13 de setembro de 2018, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. ANÁLISE NO
MOMENTO DO CONHECIMENTO.
"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicasse o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância."
(Súmula CARF no 103)
DOAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Não incidem Contribuições Sociais Previdenciárias sobre valores pagos
a título de doação.
LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO DA PARTE
ADMITIDA.
Quando a Contribuinte impugna apenas parcialmente o lançamento,
pagando a parcela admitida, tal valor deve ser desmembrado e excluído
da base de cálculo. Não tendo sido feito isso, deve o valor pago ser
apropriado considerando a data do efetivo pagamento para fins de
apuração da multa e dos juros moratórios.
LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Nos termos do art. 106, II, 'c', do CTN, tem efeito retroativo a Lei que
culmina penalidade menos severa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
conhecimento ao recurso de ofício e em negar provimento ao recurso
voluntário.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson Presidente (assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto Redator ad hoc Participaram da sessão de
julgamento os Conselheiros Rosy Adriane da Silva Dias, Martin da Silva
Gesto, José Ricardo Moreira (suplente convocado), Junia Roberta
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000158/2007-01

Gouveia Sampaio, Dilson Jatahy Fonseca Neto e Ronnie Soares
Anderson.”
Dos Embargos de Declaração e Exame de Admissibilidade pela Presidência
da Turma
Em 7 de outubro de 2019 a Embargante foi intimada do V. Acórdão, conforme
AR juntado aos presentes autos (e-fls. 1463), e, dentro do prazo legal de cinco dias, opôs
Embargos de Declaração em 14 de outubro de 2019 (e-fls. 1437 a 1443), alegando, em síntese,
que: “o r. acórdão ora embargado foi omisso pois desconsiderou que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 595.838/SP, declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.876/99 e, nos termos do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15),
as decisões do STF proferidas na sistemática do art. 543-B do CPC/73 deverão ser reproduzidas
pelo CARF.”
Por esta razão, os autos foram encaminhados à Presidência da Turma para o
exame de admissibilidade, em que concluiu-se pela admissão dos Embargos de Declaração, com
fundamento no art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no. 343, de 2015, para prolação de novo acórdão.
Como o Relator originário não mais integra esta turma, os autos foram
distribuídos para minha Relatoria, portanto.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
Conforme se verifica dos autos e já devidamente analisado pela Presidência desta
2a Turma Ordinária, a Embargante foi intimada do V. Acórdão no dia 7 de outubro de 2019
(segunda-feira – e-fls. 1463), tendo apresentado os presentes Embargos de Declaração no dia 14
de outubro de 2019 (segunda-feira – e-fls. 1437 a 1443), portanto, dentro do prazo legal de 5
dias.
Mérito dos Embargos de Declaração
Da análise dos presentes autos, de fato, conforme já constatado pelo Ilustre
Presidente desta Turma, o CARF não é competente para declarar a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei. No entanto, quando do julgamento do Recurso Voluntario, o Supremo
Tribunal Federal já havia declarado a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no
8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 595.838, com repercussão geral reconhecida. Vejamos a seguir a cronologia:
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000158/2007-01

EVENTOS
DATAS
Sessão de Julgamento do STF do Recurso Extraordinário
no 595838
23 de abril de 2014
(publicado no DJe-196, em 08 de
outubro de 20014)
Resolução do Senado no 10
30 de março 2016
Sessão de Julgamento do Recurso Voluntário - Acórdão
CARF no 2202-004.807
13 de setembro de 2018
Considerando que a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no
8.212/91 não foi apreciada anteriormente sob o fundamento da aplicação da Súmula CARF no 2,
em que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, de rigor o acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela contribuinte, eis que
com o julgamento do Recurso Extraordinário no 595.838, com repercussão geral reconhecida, em
que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91, o CARF
deve reproduzi-la, em atendimento ao que dispõe o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF).
Por esta razão, com razão a Embargante, devendo ser acolhidos os Embargos de
Declaração opostos, com efeitos modificativos, em razão do provimento parcial do Recurso
Voluntário interposto quanto à alegação da Embargante quanto à inconstitucionalidade do art.
22, IV, da Lei no 8.212/91, devendo ser exoneradas as cobranças relativas às contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados a cooperativas de trabalho.
Conclusão quanto dos Embargos de Declaração
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
acolho os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, tão somente para dar parcial
provimento ao recurso voluntário para acatar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
que julgou inconstitucional o inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 595.838/SP, em observância ao que dispõe o art. 62, § 2o do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF (RICARF), ou seja, em adição às matérias já providas pelo
embargado, sejam também excluídos do lançamento os valores associados a pagamentos
efetuados as cooperativas de trabalho.
Dispositivo
Ante exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão
apontada, atribuir-lhes efeitos modificativos quanto ao parcial provimento do recurso voluntário,
para que, em adição às matérias já providas pelo embargado, sejam também excluídos do
lançamento os valores associados a pagamentos efetuados as cooperativas de trabalho.
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.425 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.000158/2007-01

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital